Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727205-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: D. L. C. N. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 73664266), interposto pela Ré, H. A. M. LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 240142979, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo D. L. C. N., menor impúbere, representado por sua genitora, D. K. C. M.. Na decisão agravada, o Juízo de origem considerou que estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, sob os seguintes fundamentos: i) probabilidade do direito - “nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98”; ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – “a parte autora demonstrou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de oxigenoterapia e antibioticoterapia venosa, conforme relatório médico de id 240145134”; e iii) irreversibilidade dos efeitos da decisão – “não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF)”. Por fim, deferiu “o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de oxigenoterapia e antibioticoterapia venosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, pois “o beneficiário contava na data da solicitação de internação com apenas 20 dias de [contratação] do plano. De acordo, portanto, com norma contida no Art. 12, V, “b”, da lei n° 9.656/98, é indispensável à observância do período de 180 (cento e oitenta) dias para Internação”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o requerimento de tutela provisória. Indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 73854068). Resposta ao recurso (ID 75681424). O Agravado defende, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, Art. 300, caput), sob o argumento de que, “conforme bem pontuado na decisão que denegou a antecipação pleiteada, mormente em face da farta jurisprudência dessa Corte e do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às pretensões da Agravante, sendo, ademais, o perigo da demora na prestação jurisdicional reverso, com risco de dano irreparável não apenas à saúde, mas à própria vida da Parte Segurada”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. O Ministério Público defende, em síntese, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sob o argumento da “obrigatoriedade do custeio do atendimento médico-hospitalar de emergência ou de urgência por plano de saúde [com] máximo de carência o prazo de 24 horas” para estas situações, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, c/c, Súmula 597 STJ. Por fim, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Preparo (ID 73778463). Representações processuais: (i) da Agravante (ID 241375621, origem); e (ii) do Agravado (ID 240145129, origem). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se, na origem, estavam presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (CPC, Art. 300, caput e § 3o), tendo como pano de fundo a necessidade de aferir a situação de emergência médica do Agravado e de carência contratual. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que esta controvérsia enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da Súmula 597 do STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Destaque-se que “o atendimento de emergência [é definido como o] que [implicar] risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar será deferida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. No caso em tela, constata-se a presença do requisito da probabilidade do direito do Autor/Agravado, pois o seu quadro de emergência médica, consignado pelo médico assistente, não enseja prazo de carência contratual superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998, c/c, Súmula 597 do STJ. É que, no relatório do médico assistente, é consignado que o Autor/Agravado possuía 9 (nove) meses de idade no dia do atendimento médico, apresentando quadro de desconforto respiratório, com diagnóstico por exame de “painel viral positivo para INFLUENZA A”. O médico assistente solicitou, assim, “transferência hospitalar em regime de emergência, [pois o] paciente [estava] dependente de oxigenoterapia e antibioticoterapia venosa” (ID 240145134, origem). Contudo, administrativamente, a Ré/Agravante indeferiu o requerimento, sob o argumento de que o Autor/Agravado estava no prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação em clínica de pediatria, pois apenas tinha cumprido 20 (vinte) dias deste prazo, de acordo com o art. 12, V, da Lei n. 9.656/1998 (ID 240145135, origem). Some-se a isto que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois, conforme destacado pelo médico assistente, existia um quadro de desconforto respiratório e a criança necessitava de oxigênio. Verifica-se, assim, um caso de emergência, consoante o art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998. Destaque-se, ainda, que não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, pois o Autor/Agravado, responderá por eventuais prejuízos causados pela efetivação da decisão agravada, acaso “a sentença lhe for desfavorável”, consoante o art. 302, I, do CPC. Por conseguinte, constata-se a existência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, consoante o art. 300, caput, e § 3o, do CPC, c/c, a Súmula 597 do STJ. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que o agravo de instrumento deve ser desprovido monocraticamente, pois é contrário à Súmula acima, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Com essas considerações, confirmo a decisão monocrática, na qual indeferi o requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 73854068); CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025 19:51:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador